Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701709-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEDSON ANTONIO PEREIRA DE SA, MONICA REZENDE COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: COLEGIO VENCER LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UEDSON ANTONIO PEREIRA DE SÁ e MÔNICA RESENDE COSTA ALMEIDA, com pedido de tutela recursal para reformar o ato ordinatório que os intimou para cumprir a obrigação de pagar no prazo de 15 dias, nos termos da sentença. Aduzem não terem sido intimados do teor da sentença, por qualquer meio processualmente admitido, apesar de terem Advogado constituído nos autos. Alegam ter juntado Procuração em data anterior à prolação da sentença, porém, a certificação do cadastramento do causídico ocorrera em data posterior. Afirmam terem obtido conhecimento formal do desfecho do processo e demais atos processuais quando foram surpreendidos com a intimação para o cumprimento da sentença, e haja vista a inobservância do artigo 19 da Lei 9.099/90, não poderia a Secretaria ter certificado o trânsito em julgado da sentença, razão pela qual, nulo o ato que os intima a dar cumprimento ao julgado. Pedem a suspensão dos atos executórios. É o relato do que interessa. Decido. Consoante o enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o Agravo de Instrumento contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Tais circunstâncias se acham presentes, uma vez que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sob suposto vício processual, e o seu prosseguimento é passível de acarretar dano de difícil reparação, na medida em que possibilita a penhora e expropriação de bens, bloqueio de valores, dentre outros, sem que se tenha oportunizado aos sucumbentes a possibilidade de insurgência. Numa análise perfunctória dos dados registrados no sistema informatizado não se verifica a certificação da publicação da sentença proferida em 26/03/2020. Observa-se que a certificação de cadastramento do Advogado foi realizado em data posterior à prolação da sentença, em 02/04/2020 (ID 60663596), porém, a procuração foi juntado aos autos em data anterior, em 18/03/2020, sem informação da sua intimação acerca da sentença, ou registro de ciência. Igualmente não se verifica a comunicação do ato judicial às partes por qualquer meio admitido, de modo que é plausível o pedido de suspensão dos atos de cumprimento da sentença por ausência de trânsito em julgado. Saliente-se que o Agravo de Instrumento não é meio adequado para questionar nulidade de sentença, até porque, prima facie, não se verifica imperfeição quanto a sua elaboração ou outro vício que a macule, mas questiona-se irregularidade quanto à certificação do trânsito em julgado e o início do prazo recursal. Defiro o pedido para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, pois do que ressai dos autos, os agravantes possuem porte financeiro para custear as despesas processuais. Comprove o recolhimento das custas pertinentes à interposição do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito